Tribunal: TJDFT
Processo: 0726665-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PROPOSTA PELO PRÓPRIO SINDICATO. PROCESSO DE CONHECIMENTO N 0030649-57.1992.8.07.0001 (PROCESSO FÍSICO No 33.371/92). RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE A CONTAR DA VIGÊNCIA DA LEI No 202/1991. PROFESSORES APOSENTADOS. SUSPENSÃO. TEMA 1169/STJ. IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE (OU NÃO) DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. INAPLICABILIDADE. TÉCNICA DE DISTINGUISHING APLICADA EM RELAÇÃO AO TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NA HIPÓTESE JULGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. ELEMENTOS PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. SUFICIÊNCIA DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS E PRESENÇA DE LIQUIDEZ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM. SUSPENSÃO INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a necessidade do sobrestamento do processo em sua origem em razão do Tema 1169/STJ.

2. O tema 1169 limita-se aos processos que versem sobre a necessidade (ou não) de liquidação prévia para a execução individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.

3. A hipótese dos autos cuida de ação de execução coletiva proposta pelo próprio sindicato. O único detalhe é que o legitimado extraordinário (SINPRO/DF) está defendendo, em nome próprio, direito alheio e pormenorizando as execuções em grupos de 10 substituídos "apenas com a intenção de evitar tumulto processual" (ID 133183183 - Pág. 4) o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

4. A ordem de suspensão prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o presente processo não possui a controvérsia objeto do tema em questão.

5. Na hipótese em apreço, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença proferida no processo de conhecimento tombado sob o número 0030649-57.1992.8.07.0001 (processo físico no 33.371/92) já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. No próximo passo, o d. Juízo deverá definir somente o valor da dívida (quantum debeatur). A desnecessidade de liquidação prévia é demonstrada pelo próprio exequente que conseguiu identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos.

6. É adequado que o agravante-exequente, na forma do art. 509, §2.o, do CPC, desde logo, ajuíze o cumprimento da sentença, observando o disposto no art. 524 e o art. 786, parágrafo único, todos do CPC.

7. A Sexta Turma Cível possui entendimento firme no sentido de ser desnecessária a suspensão do feito quando não há na sentença exequenda qualquer determinação de prévia liquidação e que a exequente junta à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido.

8. Recurso provido para determinar que, na origem, dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença.